Tribunal: TJMT
Processo: 0008674-56.2015.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008674-56.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AREONEI ROQUE DA SILVA - CPF: 824.608.841-68 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO —
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA —

TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1053) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada
em sede de recursos repetitivos (
Tema nº 1053
), que, estabeleceu a
incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Emissão de juízo de retratação
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso especial pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais n
os
1859931/MT, 865606/MT e 1866015/MT (Tema nº 1053).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE — IRRELEVÂNCIA.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido. (Id. 125485165 – fls. 85/86).

É esta a ementa do acórdão paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.’

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

[...]

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1º), na Carta de 1967 (art. 134, § 2º) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

[...]

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3º, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: ‘Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3º, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei nº 10.259/2001.’ (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3º) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2º estabelece expressamente que compete a esses órgãos ‘processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.’ Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5º, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública ‘os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.’

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que ‘não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.’ (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

12.
Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ
: ‘
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
.’

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.

14.
Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta
.

CONCLUSÃO

15. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1859931/
MT
recurso repetitivo, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, a partir da tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1053), tem decidido a Câmara em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA MOVIDA EM FACE DO INSS – ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA PESSOA – TEMA 1.053 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5º, inciso II, da Lei n. 12.153/2009, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demandada o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, por se tratar de autarquia federal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, agravo de instrumento 1010096-79.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e sim, a Justiça Comum, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1005816-31.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Kono de Oliveira, julgamento em 10 de agosto de 2021).

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada em sede de recursos repetitivos (
Tema nº 1053
), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — INADMISSÍVEL O RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA APÓS CONSOLIDADAS AS LESÕES — NÃO VERIFICAÇÃO.

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate após consolidadas as lesões a redução da capacidade laboral, conforme dispõe o artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso não provido
.

Apelação interposta por
Areonei Roque da Silva

contra a sentença (Id. 125485165 – fls. 21/24) proferida em
ação de concessão de auxílio acidente 50% previdenciário
.

Assegura que no laudo pericial judicial “
restou comprovado a perda e redução da capacidade para o desempenho do trabalho que vinha exercendo à época do acidente
”.

Assevera que “
as sequelas que acometem o membro inferior da parte autora influenciam diretamente a atuação como técnico agrícola/trabalhador rural
”, pelo que faz jus ao auxílio-acidente desde a data da cessação do auxílio-doença.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 125485165 – fls. 46).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 125485165 – fls. 61/62).

Em razão da digitalização dos autos para o Processo Judicial Eletrônico e constatado que alguns documentos estavam ilegíveis determinei a remessa dos autos físicos ao gabinete (Id. 125198167).

É o relatório.

VOTO

Eis o dispositivo da sentença:

Diante do exposto, com fulcro no art. 26, c/c art. 86, ambos da Lei nº 8.213/91, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, por não restar configurada a incapacidade laboral para a concessão do auxílio-acidente, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC, vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância ‘ad quem’ para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. [...]
(
Id. 125485165 – fls. 24)

De início, registro que, em razão de difícil leitura nos autos digitalizados ao Processo Judicial Eletrônico, ao fazer referência à documentação, indicarei as folhas correspondentes ao processo físico.

Prossigo.

O apelante, atualmente com quarenta e dois (42) anos de idade, sofreu acidente de trânsito no trajeto ao trabalho, que resultou em
fratura do joelho esquerdo e dedo da mão direita
, razão pela qual foi afastado da sua atividade de
técnico agrícola
(Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, fls. 27),
ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

Após a cessação, não houve pedido de dilatação do prazo do auxílio-doença (espécie 91) ou de restabelecimento do benefício.

O laudo pericial registra:

[...] O autor,
36 anos (DN 04/07/1979)
, portador do RG 14314878 SSP/MT, casado, natural de Rosário Oeste – MT.

b) História Social/Ocupacional:

Profissão:
Técnico agrícola. Já laborou como, lavrador rural, serviços gerais
.

Escolaridade: Ensino médio completo.

c) História da doença atual:

Relata que no mês de abril de 2013 sofreu acidente de moto ao ir para o trabalho pela manhã, resultando em lesão do ligamento cruzado anterior direito e trauma no ombro direito. Necessitou de tratamento cirúrgico no joelho esquerdo em setembro de 2013 e tratamento clínico no ombro direito. Após a cirurgia iniciou acompanhamento médico e fisioterápico, com melhora clínica. Atualmente relata dor no joelho esquerdo ao realizar movimentos de flexo-extensão, com sua mobilidade preservada, associado a dor no ombro direito ao realizar esforço físico e movimentos de repetição, sem acompanhamento médico desde o final de 2014. Nega trauma na mão direita. Nega uso de medicamentos.

[...]

4. Discussão

[...]
Apresenta deficiência física no membro inferior esquerdo, com perda funcional leve deste membro, mas que não o incapacita para a sua atividade laboral
. Pelo quadro clínico, o periciado
apresenta perda de sua capacidade funcional, sendo clinicamente passível de recuperação física, necessitando de reavaliação clínica e tratamento multidisciplinar
. O trauma no ombro direito não ocasionou perda funcional deste membro.

5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
o periciado apresenta capacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. Resposta aos quesitos

a) Do Juízo:

[...]

b)
A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resp.:
Não
.

[...]

e) A parte autora
possui sequela definitiva, decorrente de consolidação de lesões após acidente de qualquer natureza
? (A negativa prejudica os quesitos ‘f’ a ‘h’).

Resp.:
Não
.

[...]

b) Do Autor:

1 – Queira o Sr. Perito informar se o Autor/autora é portador de sequelas oriundas do acidente ocorrido, descrevendo as eventuais lesões que acometeram o/a reclamante inclusive se existe dano corporal pós-traumático?

Resposta: Sim, sequela de trauma no joelho esquerdo, com perda funcional do membro inferior esquerdo.

2 – Em caso afirmativo, a partir de quando, (dia/mês/ano)
as lesões se consolidaram, deixando sequelas definitivas
?

Resposta:
Não há como afirmar que as lesões encontram-se consolidadas e que sejam permanentes
.

3 – Estas sequelas implicam em redução da capacidade para o trabalho que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução?

Resposta: Sim.

4 – Estas sequelas implicam em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? Ainda que seja o esforço considerado em grau mínimo?

Resposta: Sim.

5 – Queira o Sr. Perito informar se existe diferença entre ‘antes’ do acidente e ‘depois’ do acidente, para a vida do/da reclamante no que se refere as atividades rotineiras de uma pessoa ativa, como laboro braçal, prática de esportes e demais atividades rotineiras inclusive para sua atividade laboral exercida;

Resposta: Apresenta perda funcional parcial do membro inferior esquerdo, em grau leve, havendo maior dificuldade para a realização de esforço físico.

7 – Queira o Sr. Perito informar se existe algum tipo de atrofia parcial ou total e se essa atrofia é em decorrência do acidente de trânsito em questão.

Resposta: Sim, do membro inferior esquerdo.

8 – No caso de resposta afirmativa para qualquer uma das perguntas acima 6 e 7, favor informar se afetam o membro em questão, apontando exatamente qual o membro é afetado e a sua quantificação.

Resposta: Apresenta perda funcional parcial do membro inferior esquerdo em grau leve.

[...]

8- Queira o Sr. Perito informar se o trauma ocorrido na vítima, faz com que a vítima manque, e se tal movimento afeta o mecanismo de báscula da coluna.

Resposta: Não.

[...]

10 – Queira o Sr. Perito informar a moléstia que acomete a parte autora, definindo se dela importa em invalidez permanente total ou parcial, indicando o grau e apresentando os elementos de convicção.

Resposta: Não apresenta invalidez permanente.

11 – Queira o Sr. Perito informar se a vítima foi submetida a tratamentos médicos capazes de minimizar o dano, e ainda, se a possibilidade de minimização do dano por tratamento ou por intervenção cirúrgica.

Resposta: Não,
necessitando de reavaliação clínica e tratamento multidisciplinar
.

[...]

c) Do Réu:

1º) O periciando é ou foi portador de doença ou lesão que possa acarretar incapacidade laboral, a depender de sua intensidade e grau de evolução? Em caso afirmativo, qual (Nome e CID):

Resposta: Não apresenta incapacidade laborativa.

[...]

3º)
A doença ou lesão de que o periciando é portador, o torna incapaz para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
?

Resposta:
Não
.

4º) Caso o periciando esteja incapacitado, a incapacidade é: a) temporária ou permanente? Se temporária, qual o prazo estimado para melhora e recuperação da capacidade laborativa?

Resposta:
Não apresenta incapacidade laboral
.

[...]

9º) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Compensada.

[...]

15º) A lesão é decorrente de acidente de qualquer natureza? Em caso positivo, a lesão resultou em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

Resposta: Sim. Apresenta redução de sua capacidade para o trabalho habitual.

[...]

Várzea Grande – MT, 03 de fevereiro de 2016.

João Leopoldo Baçan

CRM-MT 5753

Perito do Juízo [...]. (fls. 77/86). [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que o laudo pericial é conclusivo no sentido de que, apesar da redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, é possível a reabilitação, ou seja, a lesão é temporária, bem como não apresenta incapacidade laborativa.

Ademais, o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho nº 601.718.099-5 (espécie 91) foi pago pelo período de 9 de maio de 2013 a
22 de dezembro de 2013
, e no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS consta que o apelante
laborou na empresa Girassol Agrícola Ltda. entre 8 de setembro de 2010 a 27 de janeiro de 2015
(fls. 65/66), a evidenciar que a capacidade laboral foi restabelecida.

Quanto ao benefício previdenciário consistente em auxílio-acidente, a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral após a consolidação das lesões.

De fato, para o deferimento de auxílio-acidente, não basta apenas a comprovação de que o segurado, em razão de acidente de trabalho, apresenta sequelas, é imperioso que se verifique a redução da capacidade laboral após consolidadas as lesões, o que, no caso, não restou evidenciado.

[...] De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘
o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado
’ (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe 6/8/2010). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1747247/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 86, cabeça, da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a improcedência dos pedidos se impõe.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022